Tribunal: TJDFT
Processo: 0717428-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717428-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: JOAO CARLOS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI contra decisão de ID 35851857, que deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento, em ação de execução de título extrajudicial, em que contende com JOÃO CARLOS DUARTE. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão se encontra com erro material, tendo em vista que, por um escusável equívoco, ao invés de constar que a parte agravada é JOÃO CARLOS DUARTE, acabou por constar PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, seu advogado (ID 35905387). É o sucinto relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). Com razão a agravante. Deve ser retificado erro material, posto que o nome indicado de fato é do advogado e não da parte. ACOLHO os embargos de declaração para retificar erro material para que passe a constar na decisão de ID 35851857 que a parte agravada é JOÃO CARLOS DUARTE e não seu advogado PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador